Tribunal: TJPA
Processo: 0007987-34.2017.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007987-34.2017.8.14.0032
APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: LUCIBELE COSTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA FEITA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VALOR QUE SERIA REFERENTE A CONSUMO UTILIZADO E NÃO PAGO, DECORRENTE DE IRREGULARIDADES NO APARELHO MEDIDOR. AUTOR QUE INFORMA TER SIDO COBRADO POR DÉBITO QUE NÃO DEU ORIGEM, SENDO COMPELIDO A ASSUMIR DÍVIDA QUE NÃO CAUSOU. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA RESIDÊNCIA, EM RAZÃO DO DÉBITO PRETÉRITO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, PARA CONDENAR A EMPRESA AO PAGAMENTO DE R$ 9.450,00 (NOVE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I- MÉRITO: O procedimento utilizado pela concessionária para apuração de fraude no medidor de energia foi realizado de forma unilateral, não se podendo aferir que a ocorrência de fraude no medidor de consumo tenha sido por qualquer ato de responsabilidade do autor, de modo que, mostrando-se a cobrança indevida, configura dano moral indenizável, sendo dispensada a comprovação do real abalo sofrido. Suspensão do fornecimento de energia por débito pretérito. Impossibilidade. Precedentes do STJ.

II- VALOR DA INDENIZAÇÃO: Uma vez ocorrido o dano moral, a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. Sopesados tais critérios, mostra-se o valor arbitrado na sentença um tanto excessivo, razão qual fica reduzido para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que bem atende à finalidade do instituto, obedecendo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV- Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir o valor dos danos morais para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo a sentença nos demais aspectos.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A, nos autos de Ação de Mudança de Titularidade de conta contrato, cumulada com Anulação de Débito, Reparação por Danos Morais, Pedido Religação de Energia c/c tutela provisória, movida por LUCIBELE COSTA DOS SANTOS.

Consta da inicial da ação, em suma, que a autora é responsável pela conta contrato n° 3302245, cuja titularidade pertencia a seu pai, DANILO REIS DOS SANTOS, já falecido; 2) que existe um débito de R$ 6.068,23 (seis mil e sessenta e oito reais e vinte e três centavos), não sabendo do que se trata, sabendo apenas que tal débito, pela fatura, refere-se ao mês 04/2015, mas a autora não sabe do que se trata, e nem como tal valor foi apurado; 3) que teve a energia elétrica cortada, mesmo estando com o débito atual pago.

Assim, pelo entendimento de que a cobrança e a suspensão do fornecimento se mostram indevidos, trazendo prejuízos de ordem moral, requer a autora: - a determinação de religação da energia da UC, podendo ser feito o corte apenas baseado em cobrança de débito atual, e não pretérito; - anulação da dívida referente ao mês 04/2015, no valor de R$ 6.068,23 (seis mil e sessenta e oito reais, e vinte e três centavos); - indenização por danos morais, estimados no mesmo valor da cobrança indevida, ou seja, R$ 6.068,23 (seis mil e sessenta e oito reais e vinte e três centavos).

Tutela antecipada deferida parcialmente pelo juízo, para determinar que a requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica na UC 3302245, no prazo de 48 horas, sob pena de pagamento de multa.

Contestação apresentada pela requerida (ID 2337291), onde esta argumenta: 1) que o débito questionado pela autora se refere a inspeção realizada pela requerida na UC do autor em 28/04/2015, onde foi identificada irregularidade na medição de consumo de energia elétrica, decorrente de avarias no medidor; 2) que a cobrança efetuada se refere a um consumo de energia elétrica que foi utilizada, mas que não foi faturado por conta da irregularidade encontrada; não se trata, portanto, de multa, mas tão somente o exercício de um direito consagrado na legislação, em consonância com as determinações da ANEEL; 3) Inexistência de fato ensejador à reparação por danos morais. Ausência de inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos ao crédito. Requer, assim, a improcedência da ação.

Em réplica (ID 1636021), a autora renova os argumentos trazidos na inicial, requerendo a procedência da ação.

Proferida sentença nos autos (ID 2337294), para julgar procedente o pleito inicial, no sentido de: a) declarar inexistente o débito no valor de R$ 6.068,23 (seis mil e sessenta e oito reais e vinte e três centavos). Do mesmo modo, considerando ter sido provado nos autos que a requerida suspendeu o fornecimento de energia do imóvel por dívidas pretéritas, o que vem sendo vedado pelo STJ, condenou a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), a titulo de danos morais.

Apelação apresentada nos autos por CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA, onde sustenta a recorrente: 1) atuação da concessionada de acordo com a legislação pertinente à matéria – resolução da ANEEL. Cobrança realizada que se mostra absolutamente válida, legal e legítima, vez que a apelante observou que agiu amparada legalmente quando da apuração realizada no medidor de energia da UC utilizada pela recorrida, bem como em relação à cobrança efetuada; 2) Legalidade da suspensão de energia – exercício regular de direito; 3) Inexistência de ato ilícito praticado pela ré. Não comprovação da ocorrência de dano moral; 4) Exorbitância dos danos morais. Inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer, assim, o provimento do recurso, com integral reforma da sentença de piso, ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 2337296), pela manutenção da sentença apelada.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Em razões recursais, sustenta o recorrente a regularidade do procedimento de inspeção, a necessidade de que a autora pague pelo consumo real apurado, a regularidade da suspensão de fornecimento e a necessidade de redução dos danos morais, caso mantidos.

As razões trazidas pelo apelante não se sustentam.

Como já destacado em decisões anteriores desta desembargadora, em situações análogas, a manutenção no sistema de medição externa é de total responsabilidade da empresa concessionária; assim, se há irregularidade, fato que no mínimo colocaria em dúvida a boa-fé do requerente, leviano seria imputar ao consumidor a autoria da falha, transferindo a ele a responsabilidade pelo regular funcionamento do sistema de medição externa. É cediço que a empresa concessionária dispõe de funcionários para fazer a leitura mensal in loco e mesmo assim não conseguiu fazer a verificação/manutenção do sistema externo do consumidor, permitindo que a irregularidade perdurasse por longo período, ocasionando a cobrança do débito.

Ademais, ressalta-se o fato de ter sido referida inspeção realizada de forma unilateral, uma vez que os funcionários da requerida realizaram a inspeção, nada tendo sido informado ao consumidor sobre o que teria sido verificado na inspeção.

Quanto à irregularidade da cobrança de débito decorrente oriundo de débito constatado após Inspeção, realizada de forma unilateral, já se posicionou este Tribunal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REFATURAMENTO.
DESVIO ANTES DA MEDIÇÃO NÃO COMPROVADO. VISTORIA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE REFATURAMENTO.
SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Recurso conhecido e provido. (2015.03173283-34, 24.303, Rel. TANIA BATISTELLO, Órgão Julgador TURMA RECURSAL PERMANENTE, Julgado em 2015-08-26, Publicado em 2015-08-28)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELA PARTE RÉ. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NO CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante; 2. Termo de Ocorrência de Irregularidade que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré. (Precedentes);
3. (...) 4. (...); 5. Recurso de apelação DESPROVIDO. (2018.02562143-07, 192.859, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-25, Publicado em 2018-06-26)

Assim, realizada unilateralmente a suposta detecção de problemas no medidor, e não comprovado documentalmente que de fato a medição estava sendo menor do que o real consumo, se mostra inexigível o débito atribuído ao autor da demanda.

Acerca da alegada regularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, por débitos pretéritos, cumpre ressaltar que o Colendo STJ já se debruçou sobre a matéria, em sede de recurso repetitivo, restando firmada a tese pela impossibilidade da suspensão, EM CASO DE APURAÇÃO UNILATERIAL DO DÉBITO, COMO NO CASO PRESENTE:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) (...) CORTE ADMINISTRATIVO POR FRAUDE NO MEDIDOR 8. Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor,
a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária.
(...) 11. Todavia,
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida.

(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO . ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS ANTIGOS. SERVIÇO ESSENCIAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1
. O corte de energia elétrica pressupõe inadimplemento de conta relativa ao mês de consumo, sendo inviável suspender abastecimento em razão de débitos antigos, para os quais a companhia deve se valer dos meios ordinários de cobrança. 2. A questão é deveras singela, carecendo apenas observar a legislação de urgência assim como os julgados emanados da Corte Superior STJ. (Precedentes)
,
3. In casu, já restou pacificado o entendimento jurisprudencial de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito, principalmente sem observar os princípios do contraditório e da ampla defesa. A interrupção no fornecimento do serviço mostra-se ilegítima, diante da essencialidade do serviço.
4. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso desprovido. (2016.03427246-31, 163.559, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-22, Publicado em 2016-08-26)

Assim, não sendo o corte do fornecimento legítimo, e não tendo havido a prévia comunicação ao consumidor, a suspensão do fornecimento de energia impõe à requerida o dever de indenizar, por configurar prejuízo que excede os limites aceitáveis, resultando em prejuízos que extrapolam o mero dissabor, conforme bem esclarecido na sentença de piso.

No que concerne ao
quantum indenizatório
, pede o apelante, alternativamente,
a redução do valor
, por considerá-lo desproporcional, levando ao enriquecimento ilícito.

Nesse aspecto, cumpre ressaltar, uma vez ocorrido o dano moral, a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. O sofrimento experimentado tem relação com a errônea conduta do réu, devendo o dano moral ser quantificado em face de ser maior ou menor, sem levar em consideração, propriamente dito, o valor relativo à discussão.

Assim, sopesados tais critério, ressalto que o valor arbitrado na sentença (R$ 9.450,00), se mostra um tanto excessivo, razão qual o reduzo para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que bem atende à finalidade do instituto, obedecendo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto, analisados todos os aspectos trazidos à apreciação no presente apelo, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, PARA REDUZIR O VALOR DOS DANOS MORAIS PARA O MONTANTE DE R$ 6.000,00(SEIS MIL REAIS), MANTENDO A SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS.

É o voto.

Belém, de de 2020

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Belém, 28/09/2020